Tribunal: TJMT
Processo: 1045778-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA PEAC-FGI. LIMITAÇÃO DEVIDA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSAMENTE PACTUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 602421, firmada no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Garantia (PEAC-FGI). Os embargantes alegaram abusividade na taxa de juros aplicada e na capitalização diária sem expressa previsão contratual. A sentença reconheceu a regularidade do título, afirmando que a taxa e a capitalização obedecem à legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato pode ultrapassar o limite estabelecido pela Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES, considerando o enquadramento no PEAC-FGI; (ii) estabelecer se a capitalização de juros, alegadamente diária, está regularmente pactuada e se é juridicamente válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante expõe, ainda que de forma concisa, argumentos que enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, conforme entendimento do STJ no REsp 1665741/RS e AgInt no REsp 1823145/SP.
A Lei no 14.042/2020 e a Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES impõem limitação às taxas de juros nas operações firmadas sob o PEAC-FGI, vinculando-as à taxa de 11,52% a.a. para o período de 15/11/2022 a 14/12/2022, aplicável ao contrato em questão, celebrado em 18/11/2022.
A cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido para o programa especial configura descumprimento normativo e enseja a revisão contratual para adequação à taxa permitida.
A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS), Súmulas 539 e 541, e a Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A cláusula contratual analisada prevê de forma clara a capitalização mensal, o que torna legítima sua exigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A taxa de juros remuneratórios em contratos celebrados no âmbito do PEAC-FGI deve observar o limite fixado pela Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES, conforme o período da contratação.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada no instrumento contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 920, II, 1.010, II e III; Lei no 14.042/2020, art. 3o, §2o, III; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045778-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F.DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA - CNPJ: 33.873.095/0001-07 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR - CPF: 054.521.091-70 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA PEAC-FGI. LIMITAÇÃO
DEVIDA
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 602421, firmada no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Garantia (PEAC-FGI). Os embargantes alegaram abusividade na taxa de juros aplicada e na capitalização diária sem expressa previsão contratual. A sentença reconheceu a regularidade do título, afirmando que a taxa e a capitalização obedecem à legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato pode ultrapassar o limite estabelecido pela Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES, considerando o enquadramento no PEAC-FGI; (
ii
) estabelecer se a capitalização de juros, alegadamente diária, está regularmente pactuada e se é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante expõe, ainda que de forma concisa, argumentos que enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, conforme entendimento do STJ no REsp 1665741/RS e
AgInt
no REsp 1823145/SP.

A Lei no 14.042/2020 e a Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES impõem limitação às taxas de juros nas operações firmadas sob o PEAC-FGI, vinculando-as à taxa de 11,52% a.a. para o período de 15/11/2022 a 14/12/2022, aplicável ao contrato em questão, celebrado em 18/11/2022.

A cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido para o programa especial configura descumprimento normativo e enseja a revisão contratual para adequação à taxa permitida.

A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS), Súmulas 539 e 541, e a Medida Provisória no 2.170-36/2001.

A cláusula contratual analisada prevê de forma clara a capitalização mensal, o que torna legítima sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios em contratos celebrados no âmbito do PEAC-FGI deve observar o limite fixado pela Circular SUP/ADIG no 56/2022-BNDES, conforme o período da contratação.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada no instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 920, II, 1.010, II e III; Lei no 14.042/2020, art. 3o, §2o, III; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1045778-30.2024.8.11.0041
.

APELANTE: F.

DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR SERVICOS DE MECANICA LTDA
e
FABIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR
.

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
.
______________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

F.
d
e Oliveira Aguiar Junior Servi
ç
os
d
e Mec
â
nica Ltda
e
Fabio
d
e Oliveira Aguiar Junior
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos da
Ação de embargos à execução
, ajuizada
em face de
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão Uni
ã
o
e
Neg
ó
cios - Sicoob Integração
,
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c artigo 920, II, primeira parte, do Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes,
entendendo a inexistência de
vícios a nulificar a
e
xecução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, com juros legais, capaz de aparelhar a respectiva ação.
Deixou de
condenar a
parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiári
os
da gratuidade de justiça.

Irresignado
s
,
pretende
m os apelantes a reforma da sentença.

Em suas razões recursais (
id
278812478), sustentam, em síntese,
a abusividade do contrato

Argumenta que a s
entença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar as teses relativas à obrigatoriedade de observância da taxa de juros limite pelo Programa PEAC-FGI, bem como a nulidade da capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa
.

Defende que
a Cédula de Crédito Bancário executada viola a Lei no 14.042/2021, que instituiu o PEAC-FGI, ao aplicar taxa de juros de 23,1439% a.a., superior ao limite de 11,52% a.a. estabelecido pela Circular SUP/ADIG no 56/2022 – BNDES para o período
.

Pondera a
capitalização diária dos juros remuneratórios sem previsão expressa no contrato configura abusividade, devendo ser declarada nula.

Contrarrazões
, id 278812494. Preliminarmente, argui a violação à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a Cooperativa
apelad
a
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade
.

Alega que
o
s
recorrente
s
não especifica
m
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença recorrida
e que
apenas copiou as mesmas razões que elencou na inicial
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não
se
vislumbr
a
afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação. Isso porque, muito embora as razões recursais
estejam um pouco genéricas e
tenham veiculado argumento similares aos constantes dos embargos opostos, nota-se nítido esforço argumentativo no sentido de contrapor os fundamentos centrais da sentença hostilizada.

Com efeito,
impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à legalidade da taxa de juros praticada e a capitalização dos juros

De maneira que há
individualizada controvérsia quanto à capitalização mensal
e
aos juros remuneratórios
.

Referidos
tópicos encontram perfeita correlação com os fundamentos centrais
da sentença
de primeiro grau.

O artigo 1.010, II e III, do
CPC
, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto
, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados:

-
REsp 1665741/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019;

-
AgInt
no REsp 1823145/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
F. de Oliveira Aguiar Junior Serviços de Mecânica Ltda e Fabio de Oliveira Aguiar Junior

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1045778-30.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido dos embargantes e manteve a
e
xecução em face deles, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário no 602421, oriunda do Programa Emergencial de Acesso a Crédito na Modalidade de Garantia (PEAC-FGI).

Na origem,
os apelantes
ingressaram com Embargos à Execução
,
em face da Execução no 1039094-89.2024.8.11.0041 promovida pela
Cooperativa,
visando o recebimento do valor original de R$

440.275,63, fundamentada na Cédula de Crédito Bancário no 602421 de 18/11/2022
(id
278812387
).

Alegaram abusividade nos encargos financeiros decorrentes da cobrança indevida de juros capitalizados diariamente e taxas de juros remuneratórios superiores ao limite legal estabelecido pela Circular SUP/ADIG no 56/2022 - BNDES para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC-FGI).

A
firma que a modalidade de concessão de crédito
do contrato
decorre da Lei Ordinária no 14.042/2021, com as modificações introduzidas pela Lei Federal no 14.462/2022. 24.

Defende que
a “Cédula de Crédito Bancário” em execução, deveria obedecer aos procedimentos estabelecidos pela citada norma, para poder garantir as características de liquidez, certeza e exigibilidade.

Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida em
18/11/2022
, no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito com cobertura do Fundo Garantidor para Investimento (FGI/PEAC), instituído pela Lei n.
14.042
/2020, que visou à preservação dos agentes econômicos dos impactos negativos da pandemia da covid 19
.

Postulou
a Cooperativa
exequente a satisfação da quantia de R$
440.275,63
.

Citados, os executados opuseram estes embargos à execução, com fundamento em excesso de cobrança, aduzindo, no principal, as mesmas matérias por eles ventiladas no seu recurso de apelação.

A
sentença
, ora recorrida, id 278812461,
julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

Pois bem.

A
Cédula de Crédito Bancário no 602421
,
objeto da discussão, id
278812387
,
foi celebrada
no âmbito do Programa Emergencial
d
e
a
cesso
a

c rédito n a m odalidade d e g
arantia – PEAC-FGI.

Questionam os apelantes a abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato,
no percentual de
percentual de 23,1439% a.a.
,
sob argumento de que superior à
taxa de juros
prevista na
CIRCULAR SUP/ADIG No 56/2022-BNDES
.

Afirmam que
o regramento trazido pela Circular acima citada, a taxa de equivalência para o período em que foi expedida a “Cédula” era de 11,52% a.a., por se tratar de vínculo à CDI/SELIC, a qual deveria constar em seu teor, nos termos do inciso III do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei Federal no 14.042/2021
.

Neste aspecto,
observa-se da
CIRCULAR SUP/ADIG No 56/2022-BNDES
(id 278812379) a seguinte comunicação aos agentes financeiros:

Desta forma, considerando
a interpretação da disposição legal acima
colacionada
, conclui-se que o regulamento do FGI/PEAC impôs aos agentes financeiros a limitação da taxa de juros remuneratórios para a modalidade de operação de crédito em cotejo,
nos contratos celebrados entre 15/11/2022 e 14/12/2022, exatamente o caso dos autos.

Na hipótese dos autos, a análise da Cédula de Crédito Bancário executada evidencia a expressa previsão da taxa de juros remuneratórios da
ordem de 23,1439% ao ano, superior, portanto, ao duodécuplo da taxa mensal de 1,75% constante do contrato
, que
impende enfatizar
foi celebrado em 18/11/2022
.

De maneira que merece prosperar o pleito dos apelantes de limitação da taxa de juros remuneratórios à média estipulada.

No entanto, sem
razão os apelantes quanto à capitalização dos juros.

Pacificou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a pactuação da capitalização de juros em contratos bancários após 31/03/2000, bem como quando
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(
REsp 973.827/RS
, relatora para o acórdão MinistraMaria Isabel Gallotti, j. em 8-8-2012
).

Precedentes:

AgRg no AREsp 400027
, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26-11-
2013 ;

AgRg no AREsp 261208
, rel. Min.Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 19-11-2013;
AgRg no AREsp 416526
,
rel
Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 5-11-2013.

E tal é "permitida nos contratos firmados a partir do dia 31/3/2000, consoante previsto na Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170
-36, de 23/8/2001, desde que haja expressa previsão contratual, veja-se:

"art. 5o: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano"."

Em decorrência do aludido julgado, foram editadas as Súmulas 539 e 541 pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na hipótese vertente, da análise da Cédula de Crédito em questão (
id 167765244 - pág. 06
), firmada
em
18/11/2022
, após à aludida MP,
observa-se que constou expressamente a capitalização mensal, na cláusula décima segunda – Dos encargos financeiros e das tarifas.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
( Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal .
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4 .
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6 .
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
. 228 p. 277)

Portanto, inexistindo ilegalidade, deve ser mantida a capitalização dos juros nos moldes contratados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para
limitar os juros remuneratórios incidentes no contrato (CCB de no
602421
– PEAC/FGI), firmado no âmbito do
Programa Emergencial de Acesso a Crédito com cobertura do Fundo Garantidor para Investimento (FGI/PEAC), instituído pela Lei n.
14.042
/2020
, ao percentual indicado na CIRCULAR SUP/ADIG No 56/2022-BNDES (id 278812379).

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, em 10%
do proveito econômico obtido
, ressalvados os termos do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025